Tribunal: TJSP
Processo: 1122034-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização. Carta de Intenções em que as partes ajustaram a intenção de estabelecer os termos e condições relacionados ao projeto Orla Rio – Info Pole – equipamento de publicidade. Controvérsia sobre a divisão de riscos a respeito desenvolvimento do produto/projeto piloto/tecnologia. Escopo do contrato maior,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização. Carta de Intenções em que as partes ajustaram a intenção de estabelecer os termos e condições relacionados ao projeto Orla Rio – Info Pole – equipamento de publicidade. Controvérsia sobre a divisão de riscos a respeito desenvolvimento do produto/projeto piloto/tecnologia. Escopo do contrato maior, qual seja, fornecimento de 32 unidades do produto desenvolvido, ainda que a princípio pautado apenas na carta de intenções e aquisição de uma unidade. Relação de consumo. Contrato que trata da comercialização de equipamentos e serviços de tecnologia da informação, não havendo previsão a respeito do compartilhamento de riscos pelo desenvolvimento do projeto. Laudo pericial elucidativo. Equipamento que apresentou erros previsíveis no projeto executivo e que não estava com os aplicativos embarcados. Danos materiais configurados - atinente à aquisição da primeira unidade. Dano moral, todavia, não configurado. Indenização indevida. Sentença reformada.